Tribunal: TJBA
Processo: 8012643-38.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8012643-38.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MAX ALEXANDRE SOUZA DOREA DA SILVA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE POR EXPOSIÇÃO A RISCO DE CONTAMINAÇÃO DURANTE A PANDEMIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO QUE DEPENDE DE AFERIÇÃO NOS TERMOS REGRADOS PELO ARTIGO 6º DO DECRETO 9.967/2006. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NÃO APRESENTADA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. O Impetrante alega que a pandemia é de conhecimento público e notório e os policiais militares, por desempenharem atividade essencial, estão expostos a riscos adicionais. Busca a concessão da segurança para obter adicional de insalubridade. 2. O adicional pretendido é direito assegurado pela legislação de regência, notadamente o artigo 92, V, “p”, da Lei 7.990/2001 (Estatuto da Polícia Militar do Estado da Bahia). 3. Para que seja reconhecido o direito vindicado como líquido e certo, depende de preenchimento dos requisitos normatizados pelo Decreto 9.967/2006, dentre eles a aferição do exercício efetivo de atividade em condições de insalubridade, comprovada pela apresentação de laudo pericial com visto da chefia imediata do servidor (artigo 6º, Decreto citado). 4. Nos autos, o Impetrante não colacionou o laudo necessário, evidenciando a inexistência de prova pré-constituída e a consequente imprestabilidade do mandamus para o fim colimado. 5. Portanto, a inadequação da via eleita obsta a análise da segurança pleiteada, visto que o próprio mandado é denegado antes da incursão meritória, nos termos do artigo 6º, § 5º, da Lei 12.016/2009. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8012643-38.2020.8.05.0000, figurando como Impetrante MAX ALEXANDRE SOUZA DOREA DA SILVA e como Impetrados o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Magistrados componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, na forma definida no Voto condutor. Sala das Sessões, PRESIDENTE JOSEVANDO SOUZA ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA